Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CRIANÇA. ACIDENTE EM HOTEL. GENITORA. DANO REFLEXO. VALORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em razão de acidente ocorrido em quarto de hotel com criança, que foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência devido ao esmagamento e lesão exposta em dois dedos da mão.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral, esse em relação ao menor, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral reflexo à genitora e por danos estéticos ao menor.
II. Questão em discussão
3. Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de dano moral reflexo indenizável à genitora; (i) a valoração da compensação do dano moral.
III. Razões de decidir
5. As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
6. O dano moral reflexo indenizável suportado pela genitora do menor é evidente, em razão da estreita relação afetiva entre mãe e filho, por ter vivenciado os fatos e seus desdobramentos, e diante da lesão considerável causada nos dois dedos da criança, que foi submetida a cirurgia em razão de esmagamento e fratura exposta, com risco de necrose, amputação, infecção e outras complicações.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor da indenização arbitrada para a criança.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 927, 944 e 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000179, 0702638-02.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025; STJ, REsp 1652588/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 02/10/17; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/16; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 22/06/15; STJ, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Quarta Turma, DJe 22/03/10; STJ, REsp 582047/RS, Terceira Turma, Relator Min. Massami Uyeda, DJe: 04/08/09.